Tribunal: TJBA
Processo: 8134094-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134094-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTOMETAL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BRIGANTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA
.

INCIDÊNCIA DOS
ARTIGO
15
5, II e

§ 2º
,
II
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 745).
ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
.
PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA
ESSENCIALIDADE
.
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA.
AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 05/02/2021. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APENAS EM
22/11/2021,
APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELA SUPREMA CORTE, NÃO SE ENQUADRANDO NA EXCEPCIONALIDADE DELINEADA QUANTO À MODULAÇÃO RELATIVA ÀS AÇÕES EM CURSO.

INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA AO CASO.
SENTENÇA

MANTIDA.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8134094-90.2021.8.05.0001
, oriundos da Vara da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
em que figuram como Apelante,
AUTOMETAL LTDA
,
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça